Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, diante da presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundamentado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser realizado contra o sócio ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que a dissolução irregular foi configurada ou presumida, mesmo que não tenha exercido poderes de gerência no momento em que ocorreu o fato gerador do tributo não pago, de acordo com o art. 135, III, do CTN (Tema 981 do STJ).
4. Para que a execução fiscal seja redirecionada contra o sócio, é suficiente que ele tenha poderes de gestão, na data em que foi constatada a dissolução irregular da empresa devedora, o que, por si só, pode acarretar a responsabilidade tributária, embora seja importante ressaltar que a presunção de dissolução irregular da sociedade é relativa, ou seja, pode ser elidida por prova em contrário.
5. Na hipótese, as tentavas de citação da empresa executada, restaram frustrada. A Súmula 435 do STJ dispõe que “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A dissolução irregular da empresa executada presume-se pela ausência de funcionamento no domicílio fiscal e pela omissão de declarações à Receita Federal. 2. O redirecionamento da execução fiscal pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro com poderes de administração na data da dissolução irregular, ainda que não tenha exercido gerência no momento do fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.371.128/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10/9/2014; STJ, REsp n. 1.645.333/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12/12/2017; TJDFT, AI n. 0703200-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 5/6/2025; TJDFT, AI n. 0703304-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 10/9/2025; TJDFT, AI n. 0703687-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 6/3/2024.